Tribunal: TJPA
Processo: 0034672-28.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034672-28.2009.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: MARISE PAES BARRETO MARQUES

APELADO: RICARDO OLIVEIRA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. VEÍCULO APREENDIDO PELO DETRAN SOB ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA PLACA - ARTS. 230, VI E 262 §1º, DO CTB. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ATO INFRACIONÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO NULO. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
e
NEGAR-
LHE PROVIMENTO
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034672-28.2009.8.14.0301

APELANTE:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
RICARDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL
, que, nos autos da
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, proposta por
RICARDO OLIVEIRA DO ROSÁRIO
, em face do ora Apelante, concedeu a segurança, no sentido de confirmar a liminar concedida e anular o Termo de Apreensão de Veículo – TAV, de nº 29.501, lavrado pelo DETRAN, bem como qualquer multa consectária desta apreensão, conforme parte dispositiva transcrita a seguir (ID n. 1452898):

“Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, acompanho o parecer ministerial parta conceder a segurança, confirmar a liminar concedida e anular o Termo de Apreensão de Veículo -TAV número 29.501 lavrado pelo DETRAN (fls. 16), bem como qualquer multa consectária desta apreensão.

Conste que a presente decisão serve como mandado, nos termos do Provimento 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. n° 11/2009 daquele órgão correcional, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça no endereço da ré, constante da petição inicial. (...)”

Inconformado, o
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 14556260), esclarecendo as razões pelas quais acredita ser equivocada a fundamentação que ensejou a concessão da liminar e o teor da Sentença, afirmando não haver violação de direito líquido e certo, uma vez que apenas foram cumpridas as normas do Código de Trânsito Brasileiro, bem como reiterando a presunção de veracidade dos atos praticados pelo agente público e esclarecendo a devida fundamentação da infração e apreensão realizada pelo agente de trânsito, requerendo, assim, a reforma da sentença.

Afirmou que a fundamentação para o deferimento da liminar foi a vistoria recente realizada no DETRAN/PA, a qual informa consistir em alegação unilateral do autor, sem nenhum tipo de documento comprobatório juntado aos autos. Ainda, nota que, mesmo que tivesse sido realizada a referida vistoria, a data indicada é 30/07/2009, enquanto a fiscalização que ensejou a apreensão do veículo ocorreu em 14/08/2009, após 15 dias.

Assim, alega que o apelado se utilizou de meras alegações unilaterais para dar fundamento a seu direito, sendo estas incapazes de provar a efetiva violação de direito líquido e certo. Nesse sentido, é importante observar que, para a impetração do mandado de segurança é imprescindível a demonstração de fatos incontroversos respaldados em provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, o que supostamente não se vislumbra no caso em questão.

Assevera que o DETRAN/PA não cometeu nenhum ato lesivo a direito líquido e certo do apelado, tendo o apelante agido dentro das formalidades legais. O veículo do apelado supostamente apresentou irregularidade e, com base nisso foram tomadas as medidas cabíveis, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento nos artigos 230, VI e 262, 1§, do CTB.

Como se pode constatar, o agente de trânsito verificou suposta irregularidade na placa do veículo do apelado e agiu corretamente, aplicando a medida administrativa com a remoção da motocicleta e o recolhimento do Certificado de licenciamento anual.

Argumentou, ainda, que o agente de trânsito legalmente investido no cargo goza de fé pública, tendo seus atos presunção de veracidade, isto em decorrência da função pública que exerce, admitindo, tal presunção, prova em contrário, mas o apelado não se desincumbiu desse ônus, pois, não apresentou comprovação cabal que seu veículo não apresentava irregularidade. Assim, aduz que somente arguir a vistoria do DETRAN realizada há mais de 15 dias não é suficiente para confirmar sua alegação em detrimento da atuação do agente público presente no momento da fiscalização.

Ademais, segundo análise do Douto Juízo de primeiro grau, o agente de trânsito não fundamentou as razões da apreensão do veículo no auto de infração que o autor não apresentou. Ocorre que a infração de trânsito cometida pelo Sr. Ricardo Oliveira do Rosário, encontra previsão legal no CTB. Nota-se, portanto, que a apreensão do veículo reflete uma consequência da infração cometida, como se pode extrair da própria letra da lei, não se tratando de uma medida arbitrária por parte do agente de trânsito, mas apenas estrito cumprimento do seu dever legal.

Portanto, não haveria de se falar em conduta arbitrária ou ilegal por parte da autoridade de trânsito, haja vista que as medidas adotadas pelo agente estão em consonância com o dispositivo legal incidente ao caso.

Por fim, requereu a reforma da Sentença de primeiro grau, por todo o exposto, determinando, ainda, que o veículo passe por uma vistoria atual, verificando sua regularidade.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 2041119)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da sentença emanada pelo Douto Juízo de origem que concedeu a segurança e confirmou a liminar, no sentido de anular o Termo de Apreensão de Veículo – TAV, de nº 29.501, lavrado pelo DETRAN, bem como qualquer multa consectária desta apreensão (ID n. 1452898).

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

Colhe-se da inicial que o apelado, no dia 14/08/2009, por volta das 16h, enquanto transitava com sua motocicleta, de placa JUK-1664, pela Av. José Bonifácio, entre Gentil Bittencourt e Magalhães Barata, foi abordado por uma blitz da Polícia Militar e DETRAN/PA, sendo autuado por estar com a placa elevada, sendo enquadrado nos artigos 230, VI e 262, § 1°, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Arguiu que fora feita a vistoria de seu veículo no DETRAN/PA em 30/07/2009, no momento da transferência da motocicleta para o seu nome; que no dia 08/08/09 quando se deslocou para o município de Marapanim, foi parado duas vezes nas barreiras da Polícia Rodoviária Federal, uma em Benevides e outra em Castanhal, tendo os agentes federais reconhecido a placa esportiva sem qualquer identificação de irregularidade por parte dos agentes públicos.

Alegou que o agente de fiscalização de trânsito, valendo-se de sua total ignorância sobre o acessório de motocicleta, lavrou o auto de infração.

Pleiteou os benefícios da justiça gratuita, a concessão da liminar para assegurar ao impetrante o direito de retirar a motocicleta do curral do DETRAN, sem pagar as taxas e despesas com guincho impostas ilegalmente, sendo concedida a liminar. E ao final, que seja ratificada a segurança e declarada a ilegalidade da autuação feita pelo agente de fiscalização do DETRAN.

Diante disso, o que se observa no caso em questão é a fundamentação de seu direito líquido e certo, por parte do apelado, na alegação de que sua motocicleta apreendida possui um equipamento esportivo (o qual já veio com o veículo no momento de sua aquisição) desconhecido pelo agente de trânsito, e aprovado pelo próprio órgão que a apreendeu, uma vez ter sido aprovado no momento da vistoria realizada na data de 30/07/2009.

Nesse contexto, o agente entendeu ser o equipamento prejudicial à visibilidade da placa e, consequentemente, à identificação do veículo. A controvérsia verificada nos autos reside na existência ou não da motivação que determinou a apreensão, qual seja: a visibilidade da placa traseira da motocicleta. Assim, importa destacar que o Termo de Apreensão lavrado pela Impetrada (ID 1452892 – Pág. 17) sequer descreve o motivo da apreensão, a infração só vem indicada no Recibo de Recolhimento de Documento (ID 1452892 – Pág. 19), que aponta como motivos os artigos 230, VI e 262, § 1°do CTB:

"Art. 230 - Conduzir veículo:

(...)

VI - com qualquer das placas de identificação sem condições de

legibilidade e visibilidade.

Infração Gravíssima;

Penalidade - multa e apreensão do veículo;

Medida administrativa - remoção do veículo.'

"Art. 262 - O veículo apreendido em decorrência de penalidade aplicada será recolhido ao depósito e nele permanecerá sob custódia e responsabilidade do órgão ou entidade apreendedora, com ônus para o seu proprietário, pelo prazo de até trinta dias, conforme critério a ser estabelecido pelo CONTRAN.

§1º - No caso de infração em que seja aplicável a penalidade de apreensão do veículo, o agente de trânsito deverá, desde logo, adotar a medida administrativa de recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual."

Verifica-se que o agente responsável pela autuação falhou em especificar/descrever os motivos da falta de visibilidade da placa de identificação da motocicleta, que poderia ser causada pelo uso de acessório que entendeu não permitido ou pelo posicionamento irregular proposital da placa, ou quaisquer outros fatores não descritos.

Portanto, os documentos fornecidos pela autoridade responsável pela atuação e apreensão não permitem que se tenha uma noção da real motivação para apreensão, o que já prejudica a defesa daquele que sofreu a ação fiscalizadora do Estado, podendo culminar, como ocorreu no caso em comento, em violação a direito líquido e certo.

Dito isso, deve ser considerado nulo o auto de apreensão que não cumprir com as devidas formalidades, deixando de descrever, de maneira pormenorizada, a suposta infração cometida, pois caso contrário restará violada a garantia do contraditório e da ampla defesa, dando margem para que qualquer jurisdicionado fique à mercê de atos arbitrários praticados por autoridade pública.

Assim, o fato de o autor não ter juntado aos autos comprovação da vistoria realizada pelo DETRAN na data de 30/07/2009, em nada muda a realidade dos fatos, visto que, caso a vistoria não tivesse sido realizada, a propriedade da motocicleta sequer teria sido transferida para o apelado, uma vez que a vistoria é requisito básico para tal.

Ademais, a falta de especificação da infração cometida pelo proprietário do veículo enseja a nulidade do Auto de Infração, em que pese a presunção de veracidade dos atos praticados pelo agente público, visto que, no caso em questão, tal conduta foi eminentemente arbitrária.

Dessa forma, restou incontroversa a inexistência de fundamentos ou provas que justifiquem a apreensão do veículo ou de qualquer pagamento à título de multa ou custos, uma vez não ter o apelado dado causa à constrição, sendo plenamente legal a liberação do veículo. Assim, consequentemente, se mostra desnecessária a realização de nova vistoria por parte do DETRAN.

Nesse sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de liberação de veículo apreendido sem o pagamento de despesas e custas - Decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de restituição de veículo objeto, mas condicionado ao pagamento de despesas de remoção e estadia do bem. Reforma. As custas e taxas referentes à remoção, apreensão e permanência em pátio só podem ser cobradas do proprietário ou possuidor quando este tenha dado causa à constrição, o que não é o caso dos autos – Terceiro de boa-fé - Inteligência do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro Necessidade - Violação de direito individual líquido e certo – SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-SP - MS: 20827263120228260000 SP 2082726-31.2022.8.26.0000, Relator: Fátima Gomes, Data de Julgamento: 12/06/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/06/2022)

Nessa esteira de raciocínio, deve ser mantida a Sentença prolatada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a Sentença do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/03/2024